Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 39019566, o qual informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ANA CELINA GOMES MOREIRA. Manifeste-se ainda o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 39291489 (substituído AMADEU COELHO DA SILVA - HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Brasília, 15 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador